Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MAJORADO.
1. A responsabilidade civil dos concessionários de serviço de transporte interestadual é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o transportador responder pelos danos causados aos passageiros.
2. Resta configurado o dano moral diante do desgaste físico e emocional do autor pela situação vivenciada em decorrência da má prestação dos serviços da ré, que ultrapassou o mero atraso na chegada programada, diante das diversas paradas por problemas mecânicos do veículo, culminando com a descida do autor, em total desalento e no meio do caminho, em local ermo e à noite, tendo que buscar pelos próprios meios e recursos chegar ao seu destino final.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.
4. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da sociedade empresária e as condições socioeconômicas das partes, deve ser fixada a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e se presta a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.
6. Apelação do autor conhecida e provida.